Tribunal: TCU
Processo: 021.642/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Estação Ate e Eventos em face de acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto em face de acórdão que, em sede de tomada de contas especial, havia julgado irregulares as contas do ora embargante, com aplicação de multa, e condenação à reparação de dano ao erário em solidariedade com gestor do Sesc/ARRJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa Estação Arte e Eventos Ltda. em face do Acórdão 4452/2022-TCU-Segunda Câmara , no qual esta Corte negou provimento a recurso de reconsideração interposto pela ora embargante contra o Acórdão 5964/2021-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas da recorrente juntamente com as do então gestor do Serviço Social do Comércio/Administração Regional no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/ARRJ) e os condenou à reparação do dano e ao pagamento de multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), conhecer dos embargos de declaração opostos pela empresa Estação Arte e Eventos Ltda. em face do Acórdão 4452/2022-TCU-Segunda Câmara para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. alertar a embargante que o Tribunal de Contas da União pode aplicar multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 58 da Lei no 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU) combinado com os arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiária e supletivamente aos processos de controle externo, por força do art. 15 do aludido Código e do art. 298 do Regimento Interno do TCU. 9.3. dar ciência à embargante do inteiro teor desta deliberação.